Tribunal: TJDFT
Processo: 0072292-96.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0072292-96.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO Chamo o feito à ordem para revogar a decisão ID 16318082, e declaro prejudicada a análise da petição do BANCO BRADESCO (ID 16443597). Esta Presidência, ID 15061360, em decisão híbrida, negou seguimento ao recurso especial e inadmitiu os apelos especial e extraordinário, situação última que ensejou a interposição de agravos endereçados às Cortes Superiores. Não obstante, há determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que se refiram às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança advindas dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser e Verão (RE 626307 – Tema 264, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 31/8/2010), mesma matéria debatida nos autos. Consigno que se trata de ação de cobrança. Logo, o apelo especial deverá permanecer suspenso, e o extraordinário sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma. Assim, nos termos do artigo 1.042, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, revogo a decisão de ID 15061360, e determino a remessa dos autos ao NUGEP para que mantenha suspenso o recurso especial e sobrestado o extraordinário até o julgamento do representativo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014